Tribunal: TJDFT
Processo: 0737241-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MINORADA NA ORIGEM. DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E CPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 227, da Constituição Federal – CF, impõe que é dever da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito; ao passo que o Código Civil – CC, em seu art. 1.632, dispõe que a alteração das relações conjugais não altera as relações entre pais e filhos, permanecendo imutáveis as responsabilidades, inclusive financeiras, daqueles para com estes.

2. A obrigação alimentar se sujeita ao trinômio da necessidade do credor, possibilidade do devedor e razoabilidade (art. 1.694, § 1o, c/c art. 1.695, ambos do CC).

3. Para fins de fixação da verba alimentícia, deve o magistrado avaliar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, atentando-se, ainda, para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que estes últimos trazem à visão a responsabilidade de cada genitor em relação aos filhos.

4. No caso concreto, o Juízo de origem, devidamente embasado pela manifestação ministerial, foi prudente ao ponderar as provas apresentadas e, ao menos neste momento, minorar o valor da obrigação alimentar de forma a adequá-la às atuais capacidades financeiras do agravado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.